Tribunal: TJSP
Processo: 1066629-61.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. AVARIAS. AÇÃO REGRESSIVA. Transporte de óleo de coco hidrogenado de Miami a Campinas. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Desacolhimento. Transporte sucessivo. Transportadoras contratadas separadamente pela agente de cargas (trechos Kuala Lumpur a Miami e Miami a Campinas). Afastamento da responsabilidade solidária. Ausência de prova de que as

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. AVARIAS. AÇÃO REGRESSIVA. Transporte de óleo de coco hidrogenado de Miami a Campinas. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Desacolhimento. Transporte sucessivo. Transportadoras contratadas separadamente pela agente de cargas (trechos Kuala Lumpur a Miami e Miami a Campinas). Afastamento da responsabilidade solidária. Ausência de prova de que as avarias ocorreram no trecho realizado pela ré. Impossibilidade de afirmar a causalidade em face da ré. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária em desfavor da autora.